Tribunal: TJMT
Processo: 0056818-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0056818-41.2015.811.0041
RECORRENTE: NILSON ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54562512) interposto por NILSON ALVES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 33722951):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.” (Ap 0056818-41.2015.811.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41488969 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49464482).
Alega violação aos arts. 54 da Lei n. 9.784/99, 21 da Lei n. 4.717/65 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de impossibilidade de reversão da estabilização extraordinária do Recorrente à luz dos institutos da decadência, prescrição e segurança jurídica.
Recurso tempestivo (Id. 54992458).
Ausente contrarrazões (Id. 58814457).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Considerando que não houve o pagamento das custas recursais em razão do pedido de deferimento da gratuidade de justiça, esta Vice-Presidência oportunizou à parte a comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 59787955), quedando-se o Recorrente, no entanto, inerte, consoante certidão de Id. 64397489,
O pedido de gratuidade foi, então indeferido, tendo sido determinado que o Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 64668487).
Contudo, apesar de devidamente intimado, quedou-se, uma vez mais, inerte, consoante certidão de Id. 66687964.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial, e ausente o recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, nos termos do art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso. 3. O diferimento de custas realizado pelo tribunal de origem não afasta a necessidade de pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0056818-41.2015.811.0041
RECORRENTE: NILSON ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 54562514) interposto por NILSON ALVES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 33722951):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.” (Ap 0056818-41.2015.811.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41488969 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49464482).
Alega violação aos arts. 1°, III e 37, §5°, ambos da Constituição Federal, ao argumento de descabimento da revisão da estabilidade excepcional concedida diante dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (Id. 54992458).
Contrarrazões – Id. 58814489.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática repercussão geral.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Considerando que não houve o pagamento das custas recursais em razão do pedido de deferimento da gratuidade de justiça, esta Vice-Presidência oportunizou à parte a comprovação da alegada hipossuficiência (Id. 59787955), quedando-se o Recorrente, no entanto, inerte, consoante certidão de Id. 64397489,
O pedido de gratuidade foi, então indeferido, tendo sido determinado que o Recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 64668487).
Contudo, apesar de devidamente intimado, quedou-se, uma vez mais, inerte, consoante certidão de Id. 66687964.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial, e ausente o recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, nos termos do art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Precedentes. 1. Consoante o art. 1.007, § 2o, do CPC de 2015, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1272277 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraodinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v